Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Foram acostados no ID: 30613332 os cálculos dos honorários sucumbenciais e dos honorários contratuais relativos à MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIM. O exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento (ID: 32598742). Instado, o Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 33005228). Para tanto, apresentou memória de cálculo discriminada no ID: 33005230. Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação. Brasília, 16 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador